Tribunal: TJDFT
Processo: 0027863-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR APURADO SOBRE A DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. São devidos honorários advocatícios, em favor do executado, no caso de acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Se, mesmo após a celebração de acordo e o recebimento do valor da condenação pelos réus, o autor decidiu pleitear o início do cumprimento de sentença, ciente de que não havia valores a receber, deve o exequente arcar com os ônus de sucumbência, sobretudo diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o excesso encontrado na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado. Inexistindo razão para a fixação dos honorários advocatícios acima do percentual mínimo legal previsto, esses devem ser arbitrados no patamar mínimo, disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.